Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VERBAL. DOCUMENTOS APONTAM ORIGEM DA POSSE DA APELADA POR MEIO CESSÃO DE DIREITOS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE, VALIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS OU DESTINATÁRIO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Controvérsia reside em verificar a origem da posse da apelada sobre o imóvel, para, então, se o caso, analisar a questão do despejo em si. Pedido inicial exige que a posse derive de contrato de aluguel. 1.1. Em respeito ao princípio da adstrição, é inócuo versar sobre a propriedade do bem ou validade do contrato de cessão de direitos. O pedido se limita à verificação da existência da locação do bem e suas implicações.
2. Contrato de locação inexistente. Documentos e testemunha nada comprovam a respeito. Diferentemente, apontam que a posse da ré derivou de título indicativo de cessão de direitos sobre o bem.
3. A presença do nome do antigo proprietário do bem nas cobranças realizadas deriva da ausência de transferência da propriedade na matrícula perante o Cartório de Registro de Imóveis ou também da ausência de notificação da mudança de posse aos órgãos administrativos. Tal matéria, assim como a propriedade em si, foge ao escopo da demanda e tais alegações são incapazes de infirmar a conclusão adotada.
4. Recurso conhecido e desprovido.